Tribunal: TJES
Processo: 5011976-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros; Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011976-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

AGRAVADO: DEUZELI COUTINHO PEREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – SEGURADORA – FEITO SANEADO – SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
A denunciação da lide da seguradora traria prejuízos à celeridade processual e à parte autora, uma vez que o feito originário já se encontra saneado, enquanto eventual direito de regresso da agravante/requerida poderá ser exercido plenamente na via autônoma.

2.
Não é

cabível a denunciação da lide às seguradoras quando a demanda tangencia atendimento médico ofertado por hospital da rede pública de saúde ou conveniado ao Sistema Único de Saúde, como ocorre nestes autos.

3.
Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE – AEBES
em face de r. decisão (evento 30389425), proferida pelo douto magistrado da Vara Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória registrada sob o nº 5008557-39.2023.8.08.0048, movida por
DEUZELI COUTINHO PEREIRA
em desfavor da ora agravante e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a denunciação da lide da Unimed Seguros Patrimoniais S/A.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
Não obstante a relação contratual entre a AEBES e a seguradora, demonstrando a existência do direito de regresso da demandada, nos termos do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, o deferimento da denunciação à lide importará em prejuízo à celeridade e economia processual no presente caso.
” (evento 30389425).

Salientou que “
com o ingresso do terceiro, formar-se-á nova demanda, importando na adoção dos atos processuais inerentes à sua admissão, ficando a demanda originária no aguardo do efetivo cumprimento de cada ato, o que acarretará atraso indesejável no curso do processo. Some-se a isso, ainda, que haverá discussão de distintas responsabilidades com ônus da prova diverso em cada uma, sendo necessário perquirir a extensão do direito de regresso da AEBES.
” (evento 30389425).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre inadmissão de intervenção de terceiros (art. 1.015, inciso IX do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, coaduno com o entendimento do juiz de primeiro grau de que a denunciação da lide da Unimed Seguros Patrimoniais S/A traria prejuízos à celeridade processual e à parte autora, uma vez que o feito originário já se encontra saneado. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – PEDIDO INDEFERIDO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NÃO OBRIGATÓRIA – DIREITO DE REGRESSO ASSEGURADO – PREJUÍZO À ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS – PARTE HIPOSSUFICIENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Embora a agravante fundamente seu pedido de denunciação da lide em contrato de seguro celebrado com a denunciada, o indeferimento da intervenção de terceiros não lhe trará prejuízo imediato, já que será possível a propositura de ação própria de ressarcimento de danos. Ademais, impera observar que a denunciação da lide não é mais obrigatória, conforme dicção do § 1º, do artigo 125 do CPC. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “(...) o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput, e § 1º)” (STJ - AgInt no AREsp: 1850758 RJ 2021/0063671-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2021).
3. Nesse contexto, a lide secundária introduzirá fundamento novo à demanda, estranho à lide principal, o que poderá acarretar em tumulto ao feito, afrontando aos princípios da celeridade e economia processuais. Mesmo que a pretendida intervenção de terceiro acarrete em economia processual em favor da ré, ora agravante, por certo que o mesmo não ocorrerá com relação à autora, a qual é inegavelmente hipossuficiente na relação jurídica.
4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES; AI 5003100-73.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg. 15/06/2023)

Além disso, esta egrégia Corte encampa o posicionamento de não ser cabível a denunciação da lide às seguradoras quando a demanda tangencia atendimento médico ofertado por hospital da rede pública de saúde ou conveniado ao Sistema Único de Saúde, vide:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO POR HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTE DO STJ. REMUNERAÇÃO INDIRETA PELO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DOS GASTOS INDIVIDUAIS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS. REPASSES REALIZADOS COM BASE NA TABELA DE PROCEDIMENTO DO SUS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. ART. 88 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em processo sob a relatoria do Eminente Ministro Luis Felipe Salomão, firmou entendimento acerca da aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor no caso de hospitais privados conveniados pelo SUS, porquanto não se trata de serviço indivisível e universal, a afastar a incidência dos ditames da legislação consumerista, havendo uma remuneração indireta, ainda que por parte do Poder Público. (AgInt no RESP 1347473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018) 2. Não obstante o entendimento contrário, oriundo da Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de relatoria da E. Ministra Nancy Andrighi, no qual se entendeu que a participação complementar da iniciativa privada – seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais – na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC. (RESP 1771169/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020), verifica-se que há como aferir-se os custos individuais dos atendimentos realizados à população, considerando que os repasses realizados pelo Poder Público têm como base a tabela de procedimentos do SUS, o que afasta o caráter uti universi de tais serviços. 3. Nos termos do Art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é cabível quando demonstrada: I) verossimilhança das alegações ou II) hipossuficiência do consumidor, a qual pode ser de ordem técnica, informacional ou jurídica. 4. No caso, a recorrente não se insurge quanto a verossimilhança das alegações autorais e, igualmente, resta evidente a hipossuficiência dos autores, mãe e filho, que buscaram o atendimento no nosocômio da agravante para a realização do parto do filho da autora.
5. Face a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, revela-se incabível a denunciação à lide pretendida pela parte, ressalvada a hipótese de ajuizamento de ação de regresso em face do causador do dano, nos casos de culpa ou dolo, conforme previsto no Art. 88 do CDC.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0001845-80.2020.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Sessão de Julgamento 02/03/2021; DJES 09/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – VEDAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui consolidada jurisprudência no sentido de que “a vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo
(arts. 12 e 14 do CDC)” (AgInt no AREsp 1.137.085/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/11/2017, DJe 20/11/2017). 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5003233-23.2020.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Sessão de Julgamento: 22/06/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE PROVAS QUE O JUIZ REPUTAR DESNECESSÁRIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em situações semelhantes, de alegado erro médico, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a denunciação da lide à seguradora, como se pretende no caso, seria vedada, pois trata-se de relação consumerista. Precedentes.
2. Não obstante o disposto no art. 125, inciso II do Código de Processo Civil, aplicam-se no caso as regras específicas do Código do Consumidor, sendo que o art. 88 da Lei nº 8.078/1990 dispõe que “Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide”. 3.
O Superior Tribunal de Justiça entende que se deve fazer uma leitura ampliativa do aludido dispositivo, entendendo que o art. 88 não se restringe às hipóteses de responsabilidade de comerciante por fato do produto, sendo aplicável também às demais hipóteses de acidente de consumo. Precedentes.
4. O Código de Processo Civil permite a produção de provas úteis ao julgamento, e não toda e qualquer prova que a parte queira produzir. Nesse sentido, não é imperativo para a devida realização do contraditório e ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte, caso o julgador, segundo seu livre convencimento, considere que a produção da prova em questão é desnecessária para a resolução da lide. Previsão do art. 370 do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5000747-94.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 14/12/2022)

Por fim, não vislumbro prejuízo à agravante, porque poderá exercer eventual direito regressivo pela via autônoma, consoante preconiza o art. 125, §1º, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
1
o agravo interno (evento 6701829), que visava combater a decisão liminar que indeferiu o efeito ativo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5011976-17.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE AEBES

AGRAVADA
:
DEUZELI COUTINHO PEREIRA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO
VISTA

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de um agravo de instrumento interposto pela Associação Evangelica Beneficente Espirito-Santense em face de decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide da Unimed Seguros Patrimoniais S/A no bojo da ação que contende com Deuzeli Coutinho Pereira e Estado do Espírito Santo.

Iniciado o julgamento o relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy conheceu do recurso para negar-lhe provimento.

Examinando com acuidade os autos eletrônicos deste recurso pude analisar o cerne do debate e não vislumbrei motivos para discordar do relator.

Isto porque, a demanda originária persegue a responsabilização da recorrente e do Estado do Espírito Santo em virtude de atendimento médico ofertado no Hospital Dr. Jayme Santos Neves.

A jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que
“
Na medida em que os hospitais privados prestadores de serviços de saúde custeados pelo SUS – Serviço Único de Saúde submetem-se ao regime previsto no § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, que impõe a responsabilidade objetiva às ‘pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos’, a questão alusiva à denunciação da lide deve ser examinada sob tal perspectiva”,
revelando-se
“assente que a denunciação da lide, nos casos de responsabilidade objetiva fundada do mencionado preceito constitucional, não é obrigatória, mas, por outro lado, não se afigura de todo vedada,
sendo inadmissível seu deferimento naquelas situações em que se pretende instaurar ampla dilação probatória, visando transferir a responsabilidade pelo evento danoso
(ex vi - STJ - REsp 1635636/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017)”
. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5006508-43.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator Desa. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Data: 17/Aug/2022).

Nesse trilhar, seja pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como ressaltado pelo relator, ou pela incidência da responsabilidade objetiva disposta na Carta Magna – o que será dirimido em instrução probatória - certo é que perquirir a relação contratual estabelecida entre recorrente e seguradora podem alongar a instrução probatória de maneira tal a causar prejuízo a celeridade que a situação posta requer, motivo que enseja o indeferimento da denunciação à lide como feito do pronunciamento atacado.

Nesta senda, sem delonga, acompanho integralmente os termos do voto do relator para conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.